Tribunal: TJPA
Processo: 0841461-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841461-92.2018.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SOLIMAR SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível por deserção, em razão da irregularidade no preparo recursal. O agravante argumenta que a exigência de comprovação do preparo recursal nos moldes exigidos representaria formalismo excessivo, uma vez que a finalidade do ato teria sido atingida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação adequada do preparo recursal, seguida do descumprimento da intimação para regularização mediante pagamento em dobro, caracteriza deserção do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, caso o preparo não seja comprovado no momento da interposição do recurso, o recorrente seja intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

O agravante, ao interpor o recurso de Apelação, não juntou o relatório de contas do processo, documento essencial para a comprovação do preparo, conforme exigido pelo art. 9º, § 1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Intimado para sanar a irregularidade, o agravante apresentou os mesmos documentos já juntados anteriormente, acrescentando apenas o relatório de contas, sem realizar o recolhimento do preparo em dobro, descumprindo a exigência legal.

A exigência do preparo recursal não configura mero formalismo, mas um requisito indispensável à admissibilidade do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A falta de comprovação adequada do preparo impede o conhecimento do recurso, caracterizando a deserção nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação adequada do preparo recursal no momento da interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para regularização mediante recolhimento em dobro, caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1391994, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809607-71.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO,

interposto por
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, tendo como agravado
SOLIMAR SILVA E SILVA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
inconformada com a decisão monocrática (id. 21198962), nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravada
SOLIMAR SILVA E SILVA

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebidos os autos (id. 19836201), constatei que não foi juntado aos autos o relatório de contas do processo peça essencial para a comprovação do preparo recursal, sendo somente juntado o boleto e o comprovante de pagamento, havendo necessidade da juntada do relatório, parte essencial conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente no prazo legal de 5 (cinco) dias, para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Em petição de id. 20037732, o agravante informou que houve o pagamento das custas, o requerente limitou-se a juntar os mesmos documentos apresentados anteriormente (id. 20037737/20037738), acrescidos do relatório de contas (id. 20037735).

A decisão monocrática vergastada (id. 21198962) verificou a deserção do recurso em razão da irregularidade do preparo, conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO ART. 932, III DO CPC. ART. 1007, § 4º DO CPC. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Agravo Interno (id. 21749182). Sustenta que ao manter a sanção de deserção e não convalidar o saneamento do vício pela recorrente, a decisão adotou conduta desproporcional em ofensa aos princípios da primazia do mérito, a boa-fé, a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 8º do CPC), além do direito das partes à solução integral do mérito (art. 6º do CPC).

Afirma que o pagamento das custas foi realizado corretamente e que o vício formal foi sanado. Aduz que a decisão agravada impôs um formalismo excessivo, contrariando a jurisprudência do STJ, que permite o aproveitamento dos atos processuais quando sua finalidade for atingida.

Em sede de contrarrazões (id. 22253239) requereu a manutenção da decisão, refutando os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia recursal envolve a decisão monocrática que não conheceu da Apelação da Agravante por deserção, devido à irregularidade no preparo recursal. Inicialmente, a Agravante não juntou o relatório de contas do processo, documento essencial exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015.

Intimada para regularizar, não recolheu o preparo em dobro, descumprindo o art. 1.007, § 4º, do CPC. No Agravo Interno, alega formalismo excessivo e que a finalidade do ato foi atendida, enquanto a decisão recorrida aponta inadmissibilidade por descumprimento dos requisitos legais.

Nos autos de origem, verificou-se que, quando da interposição do recurso de Apelação, a Agravante apresentou apenas o boleto e o comprovante de pagamento das custas, sem a devida juntada do relatório de contas do processo, exigência prevista no art. 9º, § 1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe:

"Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento."

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento."

Ademais, a decisão monocrática concedeu prazo de cinco dias para que a Agravante regularizasse a comprovação do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, o qual dispõe:

"O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No entanto, ao ser intimada para sanar a irregularidade, a Agravante limitou-se a apresentar os mesmos documentos anteriormente juntados, apenas acrescentando o relatório de contas do processo, sem comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme exigido pelo artigo supracitado.

A ausência desse requisito inviabiliza o conhecimento do recurso de Apelação, pois configura descumprimento do comando legal que determina a necessidade de regularização integral do preparo dentro do prazo assinalado, sob pena de deserção.

Não se trata, como alega a Agravante, de mero formalismo exacerbado. Ao contrário, a exigência do preparo recursal está diretamente ligada ao regular processamento do recurso, sendo ônus da parte recorrente cumprir rigorosamente os requisitos previstos em lei para sua admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação do preparo nos moldes exigidos pela legislação enseja a deserção do recurso, não havendo espaço para flexibilizações fora das hipóteses legalmente previstas.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1391994 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis. 3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809607-71.2022.8.14.0000, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, constatada a inadmissibilidade do recurso de Apelação por deserção, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025